Tribunal: TJSP
Processo: 2204090-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO.
O encerramento irregular da empresa não é causa para desconsideração da personalidade jurídica. A inexistência de bens penhoráveis e o não pagamento da dívida não caracterizam seu uso fraudulento.
Provimento negado.